Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-03.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroboradas pela vasta prova documental, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.

III – Recurso conhecido e desprovido.